Tribunal: TJDFT
Processo: 0736749-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA Número do processo: 0736749-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAMON CARLOS PEREIRA DE SOUZA PACIENTE: ISAIAS ALBUQUERQUE SEGUNDO AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Isaías Albuquerque Segundo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática do delito tipificado no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, porquanto teria armazenado em seu aparelho celular materiais de natureza pornográfica envolvendo crianças e adolescentes Sustenta o impetrante, em suma, que o flagrante foi ilegal. Em respaldo, esclarece que, após deferida pelo Juízo das Garantias a apreensão de aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos para posterior quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos do paciente, os agentes policiais responsáveis pela diligência deram-lhe voz de prisão, afirmando ter encontrado no aparelho celular materiais de pedofilia. Nada obstante, afirma que a conduta dos agentes, ao acessarem o conteúdo armazenado, desbordou dos limites da ordem judicial primeva, adstrita à apreensão dos equipamentos, inclusive porque compeliram o paciente à utilização de senha para o desbloqueio de um dos aparelhos, forçando-o, sem respaldo, a colaborar com a apuração da própria conduta, em violação ao direito fundamental à não autoincriminação. Esclarece que, a despeito da prova obtida por meio ilícito, o Ministério Público, com base nela, postulou a retificação da capitulação penal dada pela autoridade policial, com enquadramento dos fatos também nos arts. 240 e 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, o que foi deferido em sede de audiência de custódia e, por conseguinte, permitiu a aplicação do art. 313 do Código de Processo Penal – CPP. Acrescenta, ainda, que o paciente é portador de doença grave, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e défice intelectual significativo (CID F-79), circunstância que, segundo sustenta, foi materialmente comprovada na audiência de custódia, por intermédio de laudos e relatórios médicos. Assevera que a incapacidade cognitiva já foi, inclusive, reconhecida judicialmente, legitimando o recebimento de auxílio previdenciário e a obtenção de outros benefícios e direitos. Entende, assim, que o decreto prisional está eivado de ilegalidades. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para a análise do pedido liminar. É o relato essencial. Decido. Os normativos que regulamentam o Plantão Judicial do Conselho da Magistratura preconizam que cabe ao Plantonista a análise de pedido de liminar em Habeas Corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito e cuja urgência e gravidade não possam aguardar o expediente forense regular. No caso, trata-se de restrição à liberdade, pelo que entendo haver urgência a legitimar a análise, em sede de Plantão Judicial, da medida imposta. Nos estreitos limites cognitivos permitidos pela via excepcional do Plantão Judicial, à luz dos argumentos expendidos pelo impetrante e do que dos autos consta, verifica-se que não estão presentes os requisitos para amparar a concessão da liminar vindicada. A acusação é de armazenamento e comercialização de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. O exame dos elementos de informação reunidos indica que já havia investigação em curso apontando para a prática delituosa por parte do paciente, com a identificação de material por ele armazenado fora de dispositivos físicos (“nuvem”). Essas apurações acabaram por ensejar o deferimento judicial da busca e apreensão de dispositivos físicos pertencentes ao paciente, ocasião em que foi encontrado em seu aparelho celular grande quantidade de fotos e vídeos envolvendo crianças e adolescentes com caráter pornográfico, apenas a corroborar, portanto, as suspeitas que ensejaram as diligências. O conjunto probatório, portanto, é mais amplo. Na audiência de custódia, o Juízo do NAC considerou regular o flagrante, convertendo-o, na ocasião, em prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. A questão acerca da alegada incapacidade cognitiva, de seu turno, tal como assentado pelo Magistrado, deve ser submetida ao crivo do Juiz natural, porquanto exige dilação probatória, incompatível com esta via. Em face do cenário acima retratado e por um juízo de restrita delibação, conclui-se que não se pode, no caso em comento, extrair a existência de qualquer constrangimento ilegal manifesto, impondo-se sua conservação nesta sede. Portanto, não há, de plano, elementos probatórios suficientes para a concessão da pretendida medida de urgência. Por tais fundamentos, ausentes os requisitos a tanto necessários, indefiro a liminar. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário regular de expediente, ao eminente Relator natural, Desembargador Asiel Henrique de Sousa, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília–DF, data e horário da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista